Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestar sobre eventual deserção da apelação, em virtude do não atendimento do prazo para recolher o preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça, e para apresentar contrarrazões ao novo recurso interposto (id 19900099, 20314009, 20358105, 20557208 e 20566110). Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator